Tribunal: TJES
Processo: 5000429-65.2023.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000429-65.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RECORRIDO: GESSICA DAIANA GOUTARA CARDOZO E SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000429-65.2023.8.08.0004

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES.

RECORRIDO
:
GESSICA DAIANA GOUTARA CARDOZO E SILVA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. DEPÓSITOS DE FGTS. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. TR INAPLICÁVEL. ART. 3º DA EC Nº 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 08/12/2021. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que trabalhou em regime de designação temporária, durante anos e de forma não excepcional, a mesma não teve, no período relatado na exordial, o pagamento do FGTS que entende ser devido.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
declarar a
NULIDADE

DOS CONTRATOS
e
CONDENAÇÃO
do Município de Anchieta-ES
ao pagamento para o(a) requerente, a título de indenização, dos valores devidos referentes às parcelas do FGTS, cuja quantia, sem atualização, soma a importância de R$ 4.381,98 (QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)
, vide planilha que consta no id 33167621, devendo incidir correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e de juros de mora a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração poupança, previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997 com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Observando-se ainda que seja atualizado monetariamente na forma descrita apenas até o dia 08/12/2021, sendo que, a partir desta data, incida apenas a taxa SELIC, para atualização do débito, com exclusão de quaisquer outros índices, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.
”

3.
A parte requerida interpôs recurso inominado, alegando que a correção monetária do saldo do FGTS deve ser calculada com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança (taxa TR).

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto é pacífico o entendimento no âmbito do STF e do STJ de que a TR não pode ser utilizada como índice de correção monetária em condenações impostas à Fazenda Pública, dada sua ineficácia para recompor o valor real da moeda, conforme decidido no Tema 810 do STF (RE 870.947). Ademais, embora a Lei nº 8.036/90 preveja a TR para a atualização dos saldos das contas de FGTS, essa regra específica não se sobrepõe à decisão do STF em controle de constitucionalidade (Tema 810) e, muito menos, a uma norma de eficácia constitucional (EC 113/2021) que rege as condenações contra o Poder Público. A natureza da dívida aqui é de uma condenação judicial contra um ente público, o que atrai a aplicação das regras gerais de precatórios e débitos judiciais da Fazenda Pública.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados
10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)